Tribunal: TJBA
Processo: 8078882-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078882-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FABRICIO COSTA LIMA Advogado(s): DJANILTON BENTO CONCEICAO AGRAVADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir seguradora ao pagamento de indenização por invalidez e à exibição de documentos contratuais. O agravante, segurado, fundamenta seu pleito na concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pelo INSS, a qual, segundo alega, comprovaria a ocorrência do sinistro. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, diante da necessidade de se diferenciar a incapacidade laboral para fins previdenciários e a invalidez funcional (IPDF) para fins de cobertura securitária privada. III. Razões de decidir A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pelo INSS, embora constitua um indício relevante da condição de saúde do segurado, não implica, de forma automática, o reconhecimento do direito à indenização securitária. Os critérios para a configuração da invalidez previdenciária e da invalidez contratual (IPDF) podem ser distintos e demandam análise específica. A controvérsia acerca da caracterização da "Invalidez Permanente por Doença Funcional (IPDF)" é de natureza técnica e contratual, exigindo a análise aprofundada das cláusulas da apólice e, possivelmente, dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito em cognição sumária. A decisão do juízo de origem, ao indeferir a medida liminar para aguardar a formação do contraditório e a produção de provas, revela-se prudente e razoável, não havendo ilegalidade ou teratologia a ser sanada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: Em sede de cognição sumária, a prudência recomenda a manutenção da decisão que indefere a tutela de urgência quando a matéria de fundo exigir dilação probatória para aferir a correspondência entre a incapacidade reconhecida pelo INSS e os critérios específicos da cobertura securitária contratada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8078882-48.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FABRICIO COSTA LIMA e como agravada METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator